Tribunal: TJES
Processo: 5001280-55.2025.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001280-55.2025.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: RHUANN DIAS GOMES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra Sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, Ação de Busca e Apreensão em alienação fiduciária, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. O juízo de origem reconheceu a ausência de pressuposto de constituição válido e regular do processo ante a não realização da citação do réu, após frustrado o cumprimento da Medida Liminar e verificada a inércia da instituição financeira em promover as diligências necessárias. A apelante sustenta a ocorrência de
error in procedendo
, alegando a indispensabilidade de intimação pessoal prévia (artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil) e violação aos princípios da cooperação e primazia do julgamento de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo por ausência de citação, em Ação de Busca e Apreensão, configura hipótese de abandono da causa (exigindo intimação pessoal prévia) ou ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido (dispensando a referida formalidade).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de citação da parte ré configura falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular da relação processual.
A extinção do feito com fulcro no artigo 485, IV, do CPC, decorrente da falta de citação por omissão da parte autora, prescinde da intimação pessoal prevista no § 1º do mesmo dispositivo legal. Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
A regra da intimação pessoal do autor aplica-se restritivamente às hipóteses de extinção por negligência das partes ou abandono da causa (artigo 485, incisos II e III, do Código de Processo Civil), o que não se confunde com o vício no pressuposto de constituição da relação processual.
Mantém-se a Sentença extintiva quando a parte autora, regularmente intimada para promover o ato citatório, permanece inerte, inviabilizando a formação da relação jurídica processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A falta de citação do réu por inércia do autor enseja a extinção do processo sem exame de mérito por ausência de pressuposto de constituição e validade.

A extinção do processo por ausência de citação prescinde da intimação pessoal da parte autora.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Cível, nos termos do Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001280-55.2025.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL

RECORRENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB/ES 25.123

RECORRIDO: RHUANN DIAS GOMES

Advogado: (Sem advogado constituído nos autos - ausência de citação)

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatoriado,
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(Id. 18556242) em face da
SENTENÇA
(Id. 18556240) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE LINHARES
, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
ajuizada em face de
RHUANN DIAS GOMES
, cujo
decisum
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ante a ausência de citação da parte Recorrida.

Irresignada, a Recorrente sustenta, em síntese, que:
(I)
a Sentença padece de
error in procedendo
, uma vez que a extinção do feito por abandono ou inércia exige a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, conforme determina o artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu na espécie;
(II)
a citação, no rito do Decreto-Lei nº 911/69, deve ocorrer apenas após o cumprimento da Medida Liminar;
(III)
a Sentença viola os princípios da cooperação, da primazia do julgamento de mérito e do acesso à justiça.

Destarte, importante frisar, de plano, que a solução empregada pelo Magistrado de Primeiro Grau na Sentença combatida não restou compreendida na aplicação do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil, alusivo à hipótese de abandono da causa pela parte Autora.

In casu
, o Juízo
a quo
proferiu Sentença extintiva do feito diante da constatação da ausência de pressuposto de constituição válido e regular da relação processual, mormente diante da inexitosa diligência de cumprimento da Medida Liminar deferida e da citação da parte Recorrida, havendo, posteriormente, a Empresa Recorrente sido regularmente intimada para promover as diligências que lhe competiam e, mesmo assim, permaneceu inerte.

A propósito, o entendimento aplicado na origem ostenta respaldo na Jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos,
in litteris:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO . INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESIDADE. DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO . AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ.
1 . Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor.

3 . Na hipótese, o tribunal de origem concluiu que a agravante não forneceu o endereço para que a citação do réu/agravado fosse realizada, ensejando a extinção do feito sem julgamento do mérito.
4. No caso em apreço, rever as conclusões do acórdão estadual demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula nº 7/STJ.
5 . Agravo interno não provido.
(
STJ
- AgInt no AREsp: 1872705 PE 2021/0105973-9, Data de Julgamento: 20/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA . AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL . FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA SUA MANUTENÇÃO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULAS N . 283 E 284 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ . DECISÃO MANTIDA.

1. É incabível recurso especial fundado em alegação de afronta a súmula, por não se enquadrar no conceito de lei federal, conforme estabelecido na Súmula n. 518 do STJ.
2. Quanto à competência, o especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF, aplicadas por analogia. 3 . Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).

4. "Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo, por falta de providência do ato citatório, prescinde de prévia intimação pessoal do autor" (AgInt no AREsp n . 1.361.546/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 7/5/2019, DJe de 22/5/2019)
.
5 . Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ
- AgInt no AREsp: 2552858 PE 2024/0020127-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

Em sendo assim, sem maiores delongas, revela-se incensurável a Sentença combatida, devendo ser integralmente preservada.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível, deixando de majorar os honorários advocatícios de sucumbência, diante da inexistência de fixação na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.